Tribunal: TJSP
Processo: 0000764-16.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA - Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Pedido de desconstituição da falta ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média;

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA - Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Pedido de desconstituição da falta ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média; ou ainda, a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia - Impossibilidade - Confissão do agravante corroborada pelos depoimentos dos agentes de segurança - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquelas previstas nos artigos 39, inciso I, e 50, inciso VI, ambos da LEP - Decisão recorrida mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante MAICON VINICIUS GOMES DE ALBUQUERQUE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a prejudicial arguida, negaram provimento ao agravo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
2/7
Agravo em Execução no 0000764-16.2020.8.26.0509
Agravante: Maicon Vinícius Gomes de Albuquerque
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fernando Baldi Marchetti
Voto no 13.417
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA
E DESOBEDIÊNCIA - Preliminar de nulidade da decisão por
ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência -
Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada -
Mérito
-
Pedido
de
desconstituição
da
falta
ou
de
desclassificação da falta grave para outra de natureza média; ou
ainda, a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de
01 (um) dia - Impossibilidade - Confissão do agravante
corroborada pelos depoimentos dos agentes de segurança - Falta
grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume
perfeitamente àquelas previstas nos artigos 39, inciso I, e 50,
inciso VI, ambos da LEP - Decisão recorrida mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por
Maicon Vinícius Gomes de Albuquerque contra a r. decisão de fls. 38/40,
proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ da Comarca de
Araçatuba/SP, que, nos autos de Execução no 0003256-41.2016.8.26.0502,
reconheceu a falta disciplinar grave, cometida pelo agravante em 30/04/2019;
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos
anteriormente à data da falta; e determinou o reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime, a partir da data da
última infração, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ.
Inconformado,
recorre
o
sentenciado
buscando,
em
preliminar, a nulidade da decisão, ante a ausência de sua oitiva perante a
autoridade judicial, em desrespeito ao disposto no artigo 118, § 2o, da Lei da
Execução Penal. No mérito, pleiteia a desconstituição da falta, já que realmente
desejava ser transferido para outra unidade prisional, o que constitui direito
previsto no artigo 22, inciso XXVII, do Regimento Interno Padrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
3/7
Caso assim não se entenda, requer a desclassificação da
falta disciplinar para outra de natureza média. De forma subsidiária, pugna pela
limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia (fls. 02/08).
Contraminutado o recurso (fls. 45/49), não sobreveio
retratação judicial (fls. 50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (fls. 62/68).
É o relatório.
A matéria preliminar de nulidade do procedimento, por
ausência de oitiva judicial do agravante, não comporta provimento.
De fato, a competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional é da autoridade administrativa, a teor
disposto no artigo 47 da Lei de Execução Penal, com posterior controle judicial de
legalidade.
Na hipótese dos autos, o agravante compareceu perante a
autoridade administrativa, assistido pela Advogada da FUNAP, Doutora Fernanda
Dias Rossi, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, consoante se verifica do documento de fls. 23.
Ao contrário do sustentado pelo agravante, a lei não exige
que o sentenciado que comete, em tese, fato definido como crime doloso ou falta
grave, seja ouvido perante o Juízo; apenas determina que seja ouvido para
ofertar sua justificativa, a teor do disposto no artigo 118, § 2o, da LEP. Isto
porque, o procedimento disciplinar administrativo não acompanha o rigorismo
adotado no processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
4/7
Nesse sentido é o entendimento desta 10a Câmara de Direito
Criminal: "Inexiste qualquer nulidade decorrente da ausência de oitiva
judicial do sentenciado. O artigo 118, §2o, da LEP, é claro ao mencionar que
em algumas das hipóteses caracterizadoras da falta grave é obrigatória a
oitiva do acusado, nada mencionando acerca da necessidade de tal oitiva se
dar judicialmente. É necessário, evidentemente, que o sentenciado seja
ouvido para que se observe o contraditório. E no caso em tela Marcelo
prestou declaração durante o procedimento disciplinar, tendo tido, portanto,
a oportunidade de exercer sua defesa, inclusive a defesa técnica, pois,
quando ouvido, o agravante esteve acompanhado de defensor conveniado
com
a
Defensoria
Pública"
(TJSP,
Agravo
em
Execução
no
9000300-56.2016.8.26.0482, Rel. Des. Fábio Gouvêa, j. 20/10/2016).
Nessa linha é também a jurisprudência do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA
GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA
EM JUÍZO. PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. ART. 127 DA
LEP. I - É prescindível a oitiva, em juízo, do condenado que cometeu falta
grave durante a execução da pena, para fins de perda dos dias remidos,
sendo suficiente a oitiva em procedimento administrativo (RHC 15636/RJ, 6a
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 02/08/2004). II 'In casu', com a
prévia oitiva do condenado no procedimento que visava à apuração do
cometimento de falta grave, foram plenamente atendidos os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. III - A perda dos dias remidos tem como pressuposto a declaração
da remição. E, esta não é absoluta, sendo incabível cogitar-se de ofensa a
direito adquirido ou a coisa julgada na eventual decretação da perda dos
dias remidos em decorrência de falta grave. A 'quaestio' se soluciona com a
aplicação direta do disposto no art. 127 da LEP (Precedentes do STJ e do
STF). Recurso provido" (STJ, REsp 961.748/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, Dje 14/04/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
5/7
E, como alerta Guilherme de Souza Nucci: "Não se pode
exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se
uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (in Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 5a ed., São Paulo, Ed. RT, 2010, p. 493).
Note-se, ademais, que a sindicância instaurada para
apuração da falta disciplinar do recorrente também respeitou os princípios do
contraditório e da ampla defesa, com acompanhamento da defesa técnica nos
autos do procedimento disciplinar instaurado, que inclusive se manifestou por
escrito (fls. 27/29), não havendo, portanto, qualquer irregularidade.
Logo, não há falar-se em nulidade da r. decisão agravada,
por afronta ao disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Rejeita-se, portanto, a prejudicial arguida.
No mérito, o recurso igualmente não procede.
Inquirido acerca do ocorrido, o agravante confessou os fatos,
e asseverou que não desejava mais permanecer na unidade. Aduziu que gostaria
de ser removido para outra unidade prisional que lhe favorecesse. Disse que não
desrespeitou os agentes, e não tinha problemas de convívio com funcionários ou
sentenciados, nem dívidas com outros presos (fls. 23).
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária, Fábio
Carlos e Antônio José, confirmaram que, na data dos fatos, após submeterem o
sentenciado à revista pelo aparelho de Scanner Corporal, ao tentarem retorná-lo
ao seu pavilhão de origem, ele se recusou. Novamente determinaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
6/7
especificamente Fábio, que retornasse ao seu pavilhão e, uma vez mais, ele se
recusou. Diante da recusa, cientificaram-no de que ele seria comunicado
disciplinarmente, por sua desobediência, e, em seguida, com apoio do corpo
funcional, foi encaminhado para o Pavilhão Disciplinar (fls. 21 e 22).
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de
sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
Diante da confissão do réu, no sentido de que realmente
desobedeceu a ordem dos agentes, porque gostaria de ser removido da unidade,
não há o que contestar. O fato de não ter sido desrespeitoso não afasta a
indisciplina e a desobediência. Se tinha o desejo de ser transferido de unidade
prisional, certamente sabia que deveria fazer sua solicitação pelas vias
administrativas.
Portanto, ficaram evidenciadas, na ação praticada pelo
agravante, a indisciplina e a desobediência à ordem, tendo ele, de fato, infringido
o disposto nos artigos 39, inciso I e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução
Penal.
Frise-se que o sentenciado, a teor do artigo 39, incisos I e II,
da Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento disciplinado,
obedecer ao servidor e respeitar a qualquer pessoa com quem deva se
relacionar, agir com urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; e
a inobservância a esses deveres, por expressa previsão legal, constitui falta
disciplinar de natureza grave, subsumindo perfeitamente àquelas previstas nos
aludidos dispositivos da Lei de Execução Penal, como acima assinalado.
Correta, portanto, a perda da fração de 1/6 (um sexto) dos
dias eventualmente remidos anteriores à falta disciplinar praticada, posto que a
infração cometida pelo sentenciado é extremamente relevante no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000764-16.2020.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
7/7
estabelecimento prisional, conduta grave que rebaixa o nível de disciplina e
segurança na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário;
sem contar o fato de que tal medida se mostra, in casu, necessária e suficiente
para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.
Apenas para que não fique sem registro, a prática de falta
disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal exigido para postular a
progressão ao regime mais brando, sem o que o sentenciado não preenche
realmente o requisito objetivo para obtenção desse benefício.
Nesse sentido, a propósito, tem se pronunciado este Tribunal
de Justiça: "EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Interrupção do lapso temporal
para progressão de regime prisional. Possibilidade. Precedentes do STF e
STJ. Pedido de progressão corretamente indeferido ante a falta do requisito
objetivo. Agravo improvido" (TJSP, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 24/02/2011).
Em suma, as pretensões do agravante eram mesmo
inviáveis, como visto acima, daí por que a r. decisão objurgada deve ser
integralmente preservada.
Ante o exposto, rejeitada a prejudicial arguida, nega-se
provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator